Tribunal: TJBA
Processo: 8048321-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048321-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS REBOUCAS DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): MARCUS VINICIUS REBOUCAS DE SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO WRIT. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTES FORAGIDOS. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado por Marcus Vinícius Rebouças de Souza em favor de Adailton da Silva e Samuel Silva de Jesus, denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma dos arts. 69 e 29 do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Campo Formoso/BA. Sustenta a atuação dos Pacientes sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como ausência dos requisitos para a manutenção das prisões preventivas, especialmente a perda da contemporaneidade do decreto prisional. O Juiz a quo indeferiu o pedido de revogação das cautelares e manteve as prisões. Parecer ministerial pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Examina-se se subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva dos Pacientes, diante da alegação de legítima defesa, da inexistência de risco atual à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, bem como da suposta ausência de contemporaneidade do decreto prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de legítima defesa demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Estão presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, notadamente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso punido com reclusão, com gravidade concreta do modus operandi. 5. Os Pacientes permanecem foragidos há mais de dois anos, mesmo cientes da ação penal e com advogado constituído, o que evidencia o risco à aplicação da lei penal e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. 6. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais; medidas alternativas do art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: “1. A alegação de legítima defesa não pode ser apreciada na via do habeas corpus por exigir revolvimento fático-probatório. 2. A gravidade concreta da conduta e a fuga do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, arts. 312, 313, I e 319; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, art. 69 e art. 29. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STF, HC n. 90.162/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 29.6.2007; STJ, AgRg no HC n. 834.873/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.3.2024, DJe 14.3.2024; STF, AgR no RHC n. 242.565, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 20.9.2024, DJe 16.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8048321-41.2025.805.0000, impetrado pelo Bel. Marcus Vinicius Rebouças de Souza, em benefício de Adailton da Silva e Samuel Silva de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nessa extensão, denegá-la, nos termos do voto condutor.